Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-72.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-72.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: RAIMUNDO SANTANA MATOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4167/DF. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERATIVOS. ENTE MUNICIPAL QUE GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Olindina, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por professor da rede municipal, determinando a adequação de sua jornada de trabalho ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 — reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse — e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória para o Município a observância do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008, que fixa o limite máximo de 2/3 da jornada para atividades em sala; (ii) verificar se a aplicação da referida norma configura majoração de vencimentos vedada pela Súmula Vinculante n.º 37 do STF; e (iii) examinar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério da educação básica, determina que, na composição da jornada de trabalho, o limite máximo de 2/3 da carga horária deve ser destinado às atividades de interação com os educandos, assegurando 1/3 para atividades extraclasse.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 4167/DF, declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008 e fixou sua aplicabilidade obrigatória a partir de 27/04/2011, vinculando todos os entes federativos.

5. O pedido formulado pelo servidor não configura aumento de vencimentos, mas mera aplicação de norma federal de caráter autoexecutável, inexistindo violação à separação dos poderes nem afronta à Súmula Vinculante nº 37.

6. Cabe ao Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, conforme art. 373, II, do CPC. Ausente tal demonstração, prevalece a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à jornada irregular.

7. As atividades extraclasse integram, por presunção legal, a carga de trabalho docente, não se exigindo prova específica de sua realização.

8. O art. 169, §1º, da Constituição Federal, que exige prévia dotação orçamentária para concessão de vantagens, não afasta a obrigação do Município de cumprir norma federal vigente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

9. Assiste razão parcial ao ente apelante quanto à isenção de custas processuais, conforme art. 10, IV, da Lei Estadual n.º 12.373/2011, mantida, porém, a obrigação de reembolsar eventuais despesas antecipadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A norma do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008, que reserva 1/3 da jornada de trabalho dos professores às atividades extraclasse, é de observância obrigatória por todos os entes federativos desde 27/04/2011.

2. A adequação da jornada de trabalho docente à Lei n.º 11.738/2008 não implica majoração de vencimentos, mas aplicação direta de norma legal federal.

3. O ente público é isento do pagamento de custas processuais, mas deve reembolsar despesas adiantadas pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVI; 37, X; 169, §1º; ADCT, art. 60, III, “e”; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 23.08.2011; STF, ED na ADI nº 4167/DF, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; TJ-BA, Apelação nº 8000626-71.2018.8.05.0183, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, DJe 11.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000613-72.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como apelado
RAIMUNDO SANTANA MATOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator